Tribunal: TJDFT
Processo: 0725441-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Início do cumprimento da pena. Prisão. Trabalho externo. Estupro de vulnerável. Exame criminológico.

1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses que tais, desde que evidente o constrangimento ilegal.

2 – Pode se condicionar a concessão de benefícios externos à realização de exame criminológico, sobretudo se se tratar de condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

3 - Ordem denegada.